Tribunal: TJMT
Processo: 1036443-46.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação com pedido de concessão do efeito suspensivo, em face sentença proferida nos autos da Ação de Declaratória de Usucapião Extraordinária Social no 1036443-46.2020.8.11.0002 - 2a Vara Cível de Várzea Grande que julgou extinto o processo, por ausência de interesse processual a ação proposta pelo apelante ARISTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA.
Com relação ao pedido de concessão do efeito suspensivo, defende que a parte apelada apresentou ação de imissão de posse em autos associado ( 1005916-48.2019.8.11.0002) no qual foi deferida a medida.
Explica que se trata do mesmo imóvel e a manutenção da ordem de despejo resultará em dano grave de difícil reparação, pois, a parte vai ter que sair do seu lar, e não tem para onde ir.
Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo.
Oportunizada a manifestação da parte contrária, a parte apelada esclareceu que o apelante vem interpondo diversas ações desesperadamente, tanto na esfera comum, como na federal. Ademais, poderá que é terceiro de boa fé e, ainda que venha a ser vencedor, é a CEF quem deve indenizá-lo.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Nos termos do §1o, do artigo 1.026 do CPC, “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”.
Não resta preenchido, no caso, qualquer dos requisitos.
Ao que tudo indica o apelante detinha posse precária, sem ânimo de dono e a alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação porque em outra ação foi deferida a imissão de posse, não é motivo para concessão nestes autos, portanto, não há relevância na fundamentação.
O apelante pretende nitidamente a concessão do efeito suspensivo nesta ação, pois, não logrou êxito na outra, o que é inviável.
Ante todo exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Fica advertida a parte de que recurso interposto com caráter nitidamente protelatório (ou petição avulsa de forma atravessada) estará sujeito a incidência de multa, assim como, a multa do agravo interno (§4).
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator